Tribunal: TJSP
Processo: 0000392-39.2017.8.26.0035
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – contradição – inexistência – quantidade de crimes que foi mencionado pela acusação e a defesa se limita a dizer que está incorreto, sem apontar, contudo, a quantidade de delitos que entente cometidos – prova pericial para estabelecer a quantidade de crimes – desnecessidade de conhecimento técnico para apontar qual nota fiscal carece de lastro mercantil, pois a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – contradição – inexistência – quantidade de crimes que foi mencionado pela acusação e a defesa se limita a dizer que está incorreto, sem apontar, contudo, a quantidade de delitos que entente cometidos – prova pericial para estabelecer a quantidade de crimes – desnecessidade de conhecimento técnico para apontar qual nota fiscal carece de lastro mercantil, pois a simples comprovação da transação, que incumbe à defesa, infirma a alegação de falsidade - omissão na análise da reprimenda – inexistência – atenuante da confissão que não foi computada porque o réu não é confesso – aumento na primeira fase que ocorreu em razão do valor expressivo do prejuízo suportado pelo erário público e na terceira fase em razão da elevada quantidade de crimes cometidos – inexistência de bis in idem - JULGADOS INADMISSÍVEIS.